Tribunal: STF
Processo: RE 591534
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
   CIVIL. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO 
   DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. 
   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS 
   MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - A existência de decisão em controle 
   abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o 
   julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. 
   Precedentes.
II - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do 
   Código de Processo Civil. 
III - Verifica-se que a embargante busca 
   tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não 
   constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - 
   Deve ser aplicada a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do 
   CPC, porque verificado o manifesto caráter protelatório dos embargos
   de declaração.
V - Embargos de declaração rejeitados.